Tribunal: TJES
Processo: 5004077-02.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Autofalência; Liquidação
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004077-02.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARLINDO ARAUJO QUINTAO e outros
AGRAVADO: LABORATORIO QUINTAO LTDA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5004077-02.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ARLINDO ARA
Ú
JO QUINT
Ã
O
E MARIA FIGUEREDO ABAURRE QUINTÃO

AGRAVADO: MASSA FALIDA DO LABORATÓRIO QUINTÃO LTDA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

ARLINDO ARA
Ú
JO QUINT
Ã
O

e
MARIA FIGUEREDO ABAURRE QUINTÃO
, manejam agravo de instrumento face a decisão que, em sede de ação de Autofalência exercida por
LABORATÓRIO QUINTÃO LTDA.
(MASSA FALIDA)
, indeferiu seu pleito destinado a obstar a alienação de imóvel em tese pertencente à Massa Falida, cuja titularidade reivindicam, sendo objeto de
querela nullitatis
em trâmite sob o n.º 0032282-59.2019.8.08.0024.

Sustentam os Agravantes (i) serem legítimos proprietários do imóvel localizado no Bairro Gaivotas, Serra/ES, matrícula nº 623 arrecadado pela Massa Falida do Laboratório Quintão e que teve sua alienação autorizada pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida; (ii) o imóvel foi objeto de garantia de mútuo firmado com o então sócio do Laboratório Quintão, José Araújo Quintão, tempos antes da falência do Laboratório e da desconsideração de sua personalidade jurídica; (iii) o negócio jurídico realizado é válido e eficaz; (iv) que o Juízo Falimentar ignorou a realização do negócio jurídico considerando ineficaz a transferência do imóvel aos Agravantes; (v) manejaram ação de
querela

nu
l
litatis
(nº 0032282-59.2019.8.08.0024), a fim de ver declarada a nulidade da decisão que determinou a anulação do negócio jurídico a manter o imóvel sob seu domínio; (vi) a impugnação do pleito de alienação antecipada objeto da decisão recorrida, tem por base a pendência de discussão a respeito da titularidade do bem nos autos da
q
uerela
n
ullitatis
; (vii) a decisão agravada parte da premissa equivocada de que o litígio sobre a titularidade do imóvel em discussão já havia sido apreciado nos autos da ação de
q
uerela
n
ullitatis
, que ainda encontra-se pendente de julgamento.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo, afastando, inicialmente, a ordem de alienação antecipada do imóvel.

Em contrarrazões a
MASSA FALIDA DO LABORATÓRIO QUINTÃO
afirma que o aludido contrato de mútuo fora firmado no intento de transferência irregular de patrimônio arrecadável, aduzindo a ausência de prova concreta da realização do mútuo, alegando, ainda, que os Agravantes tinham ciência dos atos expropriatórios, sendo devidamente cientificados da decisão que desconstituiu a alienação do bem, não tendo eligido a ação correta a contrapor a arrecadação do imóvel, ocorrendo, assim, a preclusão.

Em parecer, o MPES pugna pelo não provimento do recurso.

Como dito em minha manifestação inicial nestes autos, o caso não é novo a este Relator e a esta Corte, que em oportunidade outra conheceu do tema da nulidade do negócio jurídico (transferência do imóvel como fruto do mútuo), negando provimento a agravo de instrumento interposto no âmbito da ação de
querela nullitatis
também
movida pelos aqui Agravantes.

Referido julgado restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. MÚTUO. IMÓVEL DADO EM GARANTIA. SUSPEITA DE FRAUDE. PERÍODO SUSPEITO DA Falência.
querela

nullitatis
. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. PRECLUSÃO. IRREGULARIDADE DA VIA ELEITA. PROVA DO MÚTUO. Recurso não provido.

I - Diante das razoáveis considerações do Magistrado
a quo
dando conta de que os Agravantes teriam sido incluídos na falência como parte, em função da desconsideração da personalidade jurídica da empresa falida, bem como, de que teriam os Recorrentes se manifestado nos autos questionando os fatos e atos jurídicos que, agora, dizem terem violado seu direito ao contraditório, somada à possibilidade de caracterização de preclusão e ainda, diante fundada suspeita quanto a irregularidade do manejo da ação declaratória da nulidade na origem, já que a decisão geradora da alegada querela não atinge o mérito do processo, tampouco relaciona-se a vícios transrecisórios, torna-se inviável a caracterização da probabilidade do direito alegado.

II - A esta realidade acresça-se a ausência nos autos de alguns elementos fundantes ao fim pretendido, notadamente a prova cabal e concreta do mútuo realizado e que daria lastro à transferência do imóvel, não servindo a tanto a mera cópia de contrato sobre o qual paira a fundada suspeita de fraude, tanto assim que já decretado o desfazimento do negócio, eis que realizado no período suspeito da falência.

III - Recurso conhecido e não provido.

(Agravo de Instrumento n.º 5000401-17.2020.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, jugado em 18/08/2020)

No presente agravo de instrumento revolvem os Agravantes várias daqueles argumentos já vertidos no agravo anterior, agora voltados à pretensão de suspender os atos tendentes à alienação do bem arrecadado pela Massa Falida do Laboratório Quintão, em meio ao procedimento falimentar.

Nesse contexto, não obstante tenha ponderado inicialmente a pendência da ação de
querela nullitatis,
a causar aparente obstáculo à alienação do bem,

pois a
querela
volta-se, justamente, face ao ato que desconstituiu a alienação do imóvel em favor dos Agravantes, tenho por certo, em uma análise mais apurada do caso em sua concretude, que
inexiste obste legal à alienação do bem aqui combatida.

Havia ponderado que a decisão
a quo
está a autorizar a alienação antecipada de bem imóvel que é objeto direto da
querela nullitatis
, pairando, assim, incerteza judicial sobre sua titularidade, a materializar o risco de dano para os Agravantes.

Contudo, o fato concreto que há de ser juridicamente considerado, é que, a despeito da
querela
em curso,
há decisão judicial transitada em julgado em que desconstituíd
a
a ali
e
n
a
ção do imóvel aos Agravantes,
arrecadando-o
em favor da Massa Falida Agravada
, que, agora, procede sua alienação (decisão aqui recorrida) na busca de satisfazer suas obrigações.

Veja-se que a mera pendência da
querela
não pode sobrepor-se aos efeitos do trânsito em julgado da decisão judicial.

A essa realidade acresça-se que no âmbito da
querela nullitatis
(ação nº 0032282-59.2019.8.08.0024) o pedido dos aqui Agravantes de tutela de urgência antecipada cautelar, destinado a vedar a liquidação do bem em favor da Massa Falida, fora negado pelo Juízo
a quo
e também por este Tribunal no supramencionado agravo de instrumento nº 5000401-17.2020.8.08.0000.

Veja-se, portanto, que há decisão judicial válida, eficaz e transitada em julgado, tornando sem efeito a transferência da propriedade do imóvel aos Agravantes e arrecadando-o em favor da Massa Falida Agravada, logo, não há obste legal à sua alienação judicial, como o fez o Juízo
a quo
na decisão aqui recorrida.

Ainda sobre a
querela
em curso e seus efeitos sobre a arrecadação do imóvel pela Massa Falida, vale pontuar a existência de inúmeras razões a não conferir probabilidade ao direito ali reclamado, como já asseverado no mencionado agravo de instrumento.

Entre elas destaca-se (
i
) o fato de os Agravantes terem sido incluídos
como parte
na falência, em função da desconsideração da personalidade jurídica da empresa falida, da qual eram sócios, condição na qual teriam se manifestado expressamente nos autos sobre a desconstituição da alienação, não havendo, aparentemente, margem a se falar em ofensa ao contraditório; (
ii
) possível caracterização da preclusão a teor do artigo 278
1
, do CPC, pois em sua primeira manifestação nos autos (ID 488511 do feito de origem) os recorrentes não questionaram a alegada violação do contraditório; (
iii
) o fato de a decisão geradora da alegada querela não atingir o mérito do processo, tampouco relacionar-se a vícios transrecisórios, como seria de rigor naquela via, a impor razoáveis dúvidas a respeito da viabilidade do instrumento processual eleito; (
iv
) a ausência nos autos de prova cabal e concreta do mútuo realizado e que daria lastro à transferência do imóvel em favor dos Agravantes; (
v
) fundada suspeita de fraude destinada a escamotear ativo da Massa Falida, por meio do mútuo (três empréstimos distintos) realizado entre parentes próximos (
vi
) aparente ausência de provas da existência de contraprestação financeira dos empréstimos por parte do então proprietário do bem dado em garantia, valendo acrescentar, ainda, que (
vii
) a soma dos empréstimos revelam um valor total que se não corresponde é muito próximo do valor de mercado do bem à época, devendo ser ponderado, por fim, (
viii
) que a arguida aquisição do imóvel pelos Agravantes mostra-se, a princípio, apta a ver-se alcançada pelo conhecido período suspeito da falência, previsto no artigo 130, da Lei de Falências, portanto, passível de revogação.

Diante de todo esse contexto, em especial, da existência de decisão judicial transitada em julgado em plenos efeitos, em que arrecadado o bem em favor da Massa Falida, não vejo elemento fático ou jurídico capaz de sobrepôr-se à ordem de alienação judicial do imóvel.

Nestes termos, conheço, mas
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES.
JORGE HENRQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
“A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
FALÊNCIA.
ALIENAÇÃO DE
IMÓVEL.
PENDÊNCIA DE
QUERELA

NULLITATIS
.
EXISTÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A despeito da existência de
querela

nullitatis
em curso, há decisão judicial válida, eficaz e transitada em julgado, tornando sem efeito a transferência da propriedade do imóvel aos Agravantes e arrecadando-o em favor da Massa Falida Agravada, não se impondo nenhuma causa obliterante à sua alienação.

II - A mera pendência da
querela
não pode sobrepor-se aos efeitos do trânsito em julgado da decisão judicial, mormente quando os pedidos de tutela de urgência antecipada cautelar destinado a vedar a liquidação do bem em favor da Massa Falida foram negados pelo Juízo
a quo
e também por este Tribunal no agravo de instrumento nº 5000401-17.2020.8.08.0000.

III - A esta realidade acresça-se ausência nos autos de alguns elementos fundantes ao fim pretendido, como a dúvida concreta sobre o cabimento da
querela nullitatis
, a falta de prova cabal e concreta do mútuo realizado e que daria lastro à transferência do imóvel e a fundada suspeita de fraude por meio do mútuo alegado.

IV - Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.